Tribunal: TJES
Processo: 5000868-03.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000868-03.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL LOUREIRO DA SILVA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida na parte em que impugnada (em relação aos danos morais julgados improcedentes), na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PAGAMENTO DÚPLICE DE FATURA. RECUSA À COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. ART. 88 DA RES. 632/2014 DA ANATEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO NÃO POSTULADA EM VIA RECURSAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que rejeitou o pedido autoral de indenização por danos materiais (quanto à recusa do estorno do valor pago indevidamente) e morais.
2. Embora tenha considerado o Juízo de origem que a demanda autoral não merecia procedência em razão da ilegibilidade do documento acostado em ID 928358 - Pág. 2, verifico, na verdade, que é possível constatar que o número referente ao código de barras dos pagamentos feitos e registrados nos comprovantes trazidos aos autos são absolutamente idênticos, a denotar o acerto da narrativa autoral no que se refere à ocorrência de pagamento dúplice de mesma fatura.
3. A recusa da Recorrida à compensação dos créditos referentes ao pagamento a maior realizado equivocadamente pelo consumidor se trata de conduta ilícita, sendo certo que prescreve o art. 88 da Res. 632/2014 da ANATEL o dever de que a Operadora, a partir do momento da identificação do fato (ou seja, a partir do momento em que toma ciência do recebimento da quantia indevida), promova a devolução do montante auferido por meio de abatimento no documento de cobrança seguinte, o que não ocorreu no caso, sustentando o consumidor que a prestadora recusou a sua solicitação (protocolos de atendimento indicados pelo Recorrente e em relação aos quais a Recorrida não apresentou qualquer impugnação, tampouco trouxe as gravações a eles relativas descumprindo ônus probatório que lhe incumbia, sobretudo pelo acesso exclusivo a tais elementos).
4. Faria jus o Recorrente, se houvesse esboçado pretensão recursal quanto ao capítulo decisório pertinente, à repetição em dobro do indébito pago no valor de R$ 39,93 (trinta e nove reais e noventa e três centavos), nos termos do art. 85, Res. 632/2014 da ANATEL (que determina a repetição em dobro, independentemente de demonstração de má-fé da Prestadora de Serviços de Telecomunicações), diante da recusa indevida da Recorrida à devolução do montante ao consumidor. Contudo, inexiste pretensão recursal quanto a tais valores, não havendo uma linha sequer em que tenha postulado o Recorrente sobre os prejuízos materiais suportados.
5. Em verdade, o recurso inominado pleiteia a reforma da r. sentença recorrida com o único intuito de ver condenada a Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais ao Recorrente (repisa-se, não havendo postulação sobre a restituição em dobro dos valores pagos em duplicidade), do que se compreende transitada em julgado a r. sentença em relação a tal capítulo não recorrido, em razão dos limites do efeito devolutivo do recurso (
tantun devolutum quantum appellatum
), sendo objeto de apreciação a ilicitude para fins de compensação de danos morais.
6. A propósito, quanto aos danos morais postulados (objeto recursal), não merece reparo a r. sentença, tendo em vista que o dano verificado decorre de cobrança que ocorreu em pequena monta (R$ 39,93) e que, inclusive, só ocorreu por culpa do próprio consumidor, que pagou em duplicidade a fatura vencida em junho/2018, de modo que os fatos ora narrados se configuram como meros dissabores do cotidiano, insuscetíveis de causarem dano a direito da personalidade (tendo-se por parâmetro a figura do "homem médio"), porquanto inexistentes fatos graves e extraordinários, capazes,
in casu
, de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial do Recorrente.
7. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença recorrida em relação ao capítulo decisório impugnado (compensação de danos morais)
.
8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, §3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.